Tribunal: TJES
Processo: 5001705-42.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001705-42.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA NICOMEDIA DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001705-42.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: FRANCISCA NICOMEDIA DE ARAUJO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FRANCISCA NICOMEDIA DE ARAUJO. A ação originária buscava a
declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 620101217, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato, determinou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição de R$ 24.754,40 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Determinou, ainda, que a autora restituísse à instituição financeira o valor de R$ 9.186,40, creditado em sua conta, autorizando a compensação entre as partes.

Em sua tese recursal, o banco recorrente defende a regularidade da contratação, argumentando que a parte recorrida recebeu e utilizou o valor do empréstimo, o que afastaria o dever de indenizar e de restituir valores. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

A sentença fundamentou a procedência parcial dos pedidos na prática reiterada de concessão de empréstimos não solicitados por instituições financeiras, considerando a recusa da consumidora em manter o vínculo contratual. Contudo, a análise dos autos revela um cenário fático que conduz a uma solução distinta.

Apesar da negativa de contratação,
é incontroverso que o valor do empréstimo, no montante de R$ 9.186,40, foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da recorrida em 10/07/2020
. Mais relevante ainda é o
fato, comprovado pelo extrato bancário anexado aos autos pela própria recorrida (ID 16284951), de que a autora sacou a quase totalidade do valor (R$ 9.180,00) apenas cinco dias após o crédito, em 15/07/2020.

Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Ao sacar e utilizar o montante disponibilizado, a recorrida praticou ato que ratifica tacitamente a operação de mútuo, gerando a legítima expectativa na instituição financeira de que a contraprestação, consistente no pagamento das parcelas, seria devidamente cumprida. A conduta de se beneficiar do capital e, posteriormente, negar a existência da relação jurídica, viola o princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório.

Quanto ao argumento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura, é preciso notar que a prova da regularidade da contratação não se esgota na análise grafotécnica. A comprovação da transferência do valor para a conta da consumidora, somada à prova inequívoca de que ela se apropriou e utilizou os recursos, constitui meio de prova robusto e suficiente para demonstrar a existência e validade do negócio jurídico.

Uma vez reconhecida a validade do contrato, os descontos mensais realizados no benefício da recorrida constituem exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em cobrança indevida. Por consequência, são improcedentes os pedidos de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, bem como o de compensação por danos morais, porquanto ausente o ato ilícito que fundamentaria a responsabilidade civil da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)